Tribunal: TJDFT
Processo: 0729387-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729387-18.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PEIXES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a liminar pleiteada em mandado de segurança. A agravante informa ser pessoa jurídica de direito privado, bem como relata ter tido as mercadorias por ela transportadas apreendidas em fiscalização realizada. Afirma ter sido lavrado Termo de Início de Ação Fiscal, onde foi alegado que as notas fiscais encontravam-se fora do prazo de validade, e as mercadorias acabaram apreendidas sob o fundamento do art. 36, § 4o do Decreto 33.269/2011. Ressalta que as obrigações tributárias foram devidamente recolhidas e que, apesar de ter fornecido a nota fiscal, a mercadoria teria sido apreendida. Argumenta que o procedimento teria sido arbitrário e ilegal, bem como relata que a ainda não ter havido a liberação da mercadoria. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a imediata liberação da mercadoria. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo regular (id 28960829 e 28960832). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não é cabível. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a liminar requerida no mandado de segurança impetrado pela ora agravante por entender inexistir urgência ou emergência capaz de justificar a liminar, uma vez que as mercadorias apreendidas não correm risco de perecimento, bem como por não ter vislumbrado a ocorrência de ilegalidade no ato administrativo decorrente do poder de polícia praticado pelos agentes de fiscalização. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida decisão: Em primeiro lugar, não há urgência ou emergência capaz de justificar a liminar, porque as mercadorias apreendidas não correm qualquer risco de perecimento. Os bens apreendidos são bebidas que não possuem prazo de validade e, por isso, não há risco de ineficácia do provimento final. No mais, ao menos neste momento processual, não se verifica qualquer ilegalidade no ato administrativo decorrente do poder de polícia praticado pelos agentes de fiscalização. Ao contrário do que sugere o impetrante, a apreensão das mercadorias não tem o objetivo de coagir o impetrante a pagar tributo, razão pela qual não se aplica ao caso a Súmula 323 do STF. A apreensão das mercadorias, baseado em norma distrital, decorre de várias irregularidades constatadas pelos agentes de fiscalização, como vícios formais nas notas fiscais e destino diverso do domicílio do destinatário, conforme informações prestadas pelo condutor do veículo. O ato administrativo decorrente do poder de polícia da administração tem a presunção de veracidade (em relação aos fatos - a questão da rota, por exemplo - trata-se de questão fática que deve ser discutida em ação própria, porque o MS não admite dilação probatória) e legitimidade (compatibilidade com a legislação). As mercadorias foram apreendidas por irregularidades nas notas fiscais, bem como pelo fato de que estavam sendo levadas para destinatários diverso daquele que consta nos documentos, o que sugere fraude. Por isso, as autoridades determinaram que o real proprietário das mercadorias se apresentasse e, diante da rota mencionada pelo condutor, o proprietário não seria a impetrante. Tal fato depende de prova, incompatível com o rito do MS. Portanto, diante dos vícios constatados e da possibilidade das mercadorias terem destinados diversos daqueles mencionados nos documentos fiscais, a atuação dos agentes de fiscalização é legítima. Não há violação de direito líquido e certo e a apreensão, medida coercitiva direta (autoexecutoriedade), também é atributo do ato administrativo, que independe de autorização judicial. A apreensão não teve por objetivo coagir contribuinte a pagar tributo. A apreensão foi motivada em diversas irregularidades na documentação fiscal das mercadorias, motivo pelo qual não se aplica a Súmula 323 do STF, sendo ato legítimo. A análise do presente recurso revela que a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. Ao invés de demonstrar a urgência ou emergência capaz de justificar o deferimento da liminar, a inexistência de vícios formais nas notas fiscais e a inexistência de alteração do destinatário da mercadoria, a agravante se limitou a defender o cumprimento das obrigações tributárias e o pagamento dos tributos devidos. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, determina o não conhecimento do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O princípio da dialeticidade é acolhido por este Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DA INTIMAÇÃO A QUE ALUDE O ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (..) 6. Não basta que o recorrente demonstre discordar do pronunciamento judicial, é necessário que, a teor do princípio da dialeticidade, enfrente os fundamentos da decisão impugnada e aponte os pontos específicos de sua insurgência e exponha as questões fáticas e jurídicas para a almejada reforma, o que não ocorreu no caso dos autos. 7. Considera-se inadmissível o recurso que apresenta razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida e não formula pedido específico de reforma do decisum, razão pela qual se revela correto o pronunciamento judicial que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela parte, nos termos do art. 932, III, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1364576, 07101587220218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INVALIDADE DE ATOS CARTORÁRIOS. CONDENAÇÃO DO TITULAR DO CARTÓRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. (...) 2. No que tange ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico brasileiro é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal, de modo que a parte insatisfeita com o provimento judicial possui o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva os fundamentos que dão lastro à sua irresignação. 2.1. Assim, para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). 3. No caso, verifica-se do cotejo das alegações deduzidas pela apelante que a pretensão de reforma do julgado se refere exclusivamente aos autos que correram em apenso. 3.1. Com efeito, além de a apelante não enfrentar os argumentos da sentença proferida na presente demanda, almeja a sua reforma pretendendo a condenação de parte que sequer figurou no polo passivo da lide. 4. Nesse passo, considerando que a sentença em momento algum disciplinou sobre o tema objeto do recurso (responsabilidade da Companhia Thermas do Rio Quente), mas sobre a validade dos atos cartorários impugnados na inicial, o apelo não apresenta requisito necessário a ensejar o seu conhecimento, posto as suas razões não promove a impugnação da decisão recorrida. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1348571, 00231777220158070009, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.